Tribunal: TCU
Processo: 015.989/2023-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-10-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
PENSÃO CIVIL. Atos de Pensão civil da unidade emissora Instituto Nacional do Seguro Social, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Controladoria-Geral da União para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 11420/2023-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de concessão de pensão civil pelo Instituto Nacional do Seguro Social; Considerando as propostas uníssonas da Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal) e do MP/TCU pela ilegalidade do ato em razão da inclusão nos proventos do interessado da vantagem denominada "opção" atinente ao art. 2o da Lei 8.911/1994, oriunda do art. 193 da Lei 8.112/1990; Considerando que a aposentadoria do instituidor da pensão se deu em 20/2/1990, sob a égide da Lei 1.711/1952, com acumulação das rubricas de opção e quintos, o que já era vedado pelo art. 5o da Lei 6.732/1979; Considerando que, na concessão em comento, a vantagem "opção" está sendo paga de forma cumulativa à parcela de "quintos", em desacordo à vedação contida no §2o do art. 193 da Lei 8.112/1990; Considerando que o instituidor havia preenchido os pressupostos temporais previstos no art. 193 da Lei 8.112/1990 e os requisitos para aposentadoria até 18/1/1995, sendo possível o acréscimo aos seus proventos de inatividade, deferidos com base na remuneração do cargo efetivo, o valor da função de confiança ou a vantagem quintos/décimos/VPNI, de forma não cumulativa, em razão da vedação contida no referido dispositivo legal; Considerando que o tema em questão é objeto de jurisprudência pacificada nesta Corte de Contas, tendo por paradigma o Acórdão 2988/2018-TCU-Plenário (Ministra Ana Arraes), acompanhado sucessivas deliberações, a exemplo dos acórdãos 807/2020, 8731/2020, 9453/2021, 1175/2002-1a Câmara; 18563/202 -2a Câmara, dentre outros; Considerando que a parcela de "quintos" foi concedida pelo exercício de funções comissionadas até o advento da Lei 9.624/1998; Considerando que não há, nos autos, informação de que a vantagem denominada "opção" esteja sendo paga com amparo em decisão judicial transitada em julgado; Considerando que a concessão de pensão civil constitui ato novo, independente do ato de concessão de aposentadoria, igualmente complexo, que se aperfeiçoa após a apreciação realizada por este Tribunal no exercício de sua a competência prevista no art. 71, III, da Constituição Federal, conforme jurisprudência desta Corte, a exemplo dos Acórdão 5263/202-TCU-Primeira Câmara (relator ministro Vital do Rêgo), 8057/2020-2a Câmara (relatora ministra Ana Arraes), 18201/2021-1a Câmara (relator ministro Benjamin Zymler) e 2792/2022-Plenário (relator ministro Jorge Oliveira); Considerando que este Tribunal, por meio do Acórdão 1414/2021-TCU-Plenário (Ministro Walton Alencar Rodrigues) , fixou entendimento no sentido da possibilidade de apreciação de ato sujeito a registro mediante relação, na forma do art. 143, II, do Regimento Interno do TCU, nas hipóteses em que a ilegalidade do ato decorra exclusivamente de questão jurídica de solução já pacificada na jurisprudência desta Corte de Contas; Considerando a presunção de boa-fé da interessada; Considerando que o ato foi enviado a esta Corte de Contas há menos de 5 (cinco) anos, pode ser apreciado sem a necessidade de prévia oitiva da interessada, nos termos do Acórdão 587/2011-TCU-Plenário , não sendo o caso, também, de registro tácito. ACORDAM os Ministros o Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 17, III; 143, II e 260 e 262 do RI/TCU, em considerar ilegal e negar registro ao ato de concessão de pensão civil em favor da beneficiária identificada no item 1.1, além de expedir as determinações abaixo, conforme proposto pela unidade técnica. 1. Processo TC- Processo 015.989/2023-2 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessada: Maria da Penha Rodrigues dos Santos (XXX.296.577-XX). 1.2. Órgão: Instituto Nacional do Seguro Social. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos, presumidamente, de boa-fé pelo interessado nos termos da Súmula 106 deste Tribunal; 1.7.2. determinar ao órgão/entidade responsável pela concessão que: 1.7.2.1. faça cessar, no prazo de 15 (quinze dias), todo e qualquer pagamento decorrente das irregularidades apontadas, conforme art. 19, caput , II, da IN TCU 78/2018; 1.7.2.2. comunicar à interessada que, tendo o instituidor da pensão implementado as condições para recebimento de "quintos" e "opção" até 18/1/1995, poderá escolher perceber apenas uma dessas vantagens; 1.7.2.3. no prazo de 15 (quinze dias), comunique a esta Corte as providências adotadas, sob pena de solidariedade na obrigação de ressarcimento das quantias pagas após essa data, sem prejuízo das sanções previstas na Lei 8.443/1992, nos termos do art. 19, caput , II, e § 2o, c/c art. 6o, § 1o, da IN TCU 78/2018; 1.7.2.5. no prazo de 30 (trinta) dias, cadastre novo ato no sistema e-Pessoal, em substituição ao ato objeto desta decisão, com indicação expressa das alterações procedidas para saneamento das irregularidades e do número deste acórdão, submetendo-o à apreciação deste Tribunal, e adote as demais medidas corretivas pertinentes, em consonância com o art. 19, § 3o, da IN TCU 78/2018; 1.7.2.6. dê ciência, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação deste acórdão, do inteiro teor desta deliberação à interessada, informando-a que o efeito suspensivo proveniente da interposição de recursos admitidos pela Lei 8.443/1992 não a exime da devolução dos valores percebidos indevidamente após sua notificação, caso os recursos não sejam providos, e encaminhe a este Tribunal, no mesmo prazo, a comprovação dessa comunicação, na forma do disposto no art. 21 da IN TCU 78/2018; 1.7.3. dar ciência deste acórdão ao órgão/entidade responsável pela concessão, informando que o teor integral da deliberação poderá ser obtido no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1.7.4. encerrar o processo e arquivar os presentes autos.